Tribunal: STF
Processo: HC 263359
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO MONOCRÁTICO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de ser incabível a impetração nessa hipótese, conforme jurisprudência consolidada da Corte. O agravante sustentou, nas razões recursais, a nulidade da sentença condenatória por desconsideração de prova pericial grafotécnica que afastaria a autoria atribuída ao paciente, além de alegar mutação fática e jurídica da imputação penal e cerceamento de defesa.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus originário impetrado perante o Supremo Tribunal Federal contra ato monocrático de Ministro da própria Corte, em especial na hipótese de alegada nulidade da sentença penal por desconsideração de prova técnica e violação ao devido processo legal.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe habeas corpus originário contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Plenário da Corte, conforme Súmula 606 do STF.



4. O agravante não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar fundamentos já apreciados e afastados na decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



5. A impetração foi proposta contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nunes Marques no ARE nº 1.526.519/ES, o que atrai a incidência da jurisprudência pacífica que veda o uso do habeas corpus nessa hipótese.



6. Eventuais vícios na sentença penal devem ser alegados pelas vias recursais ordinárias ou em sede de revisão criminal, sendo inadequado o manejo de habeas corpus originário perante o STF como sucedâneo recursal.



7. O meio processual cabível contra decisão monocrática de Ministro do STF que nega seguimento a recurso é o agravo regimental, já interposto nos autos principais, devendo o agravante aguardar seu julgamento.



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Agravo regimental desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; RISTF, arts. 21, § 1º, e 317.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 19.12.2008; STF, HC 118.459 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.10.2013; STF, HC 97.009, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, j. 25.04.2013; STF, HC 129.802/CE, Rel. Min. Relator, j. 18.12.2016; STF, HC 176.168 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe 18.12.2023; STF, HC 208.677 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.05.2022.